Tribunal: STF
Processo: ARE 1489425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. EXECUÇÃO. 



    RECURSO REGIDO PELO CPC/2015, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST E PELA LEI Nº 13.467/2017. 



    LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 



    Na hipótese, o Regional não conheceu do agravo de petição do Estado do Ceará, porque a execução não era dirigida contra referido ente estatal, não possuindo, portanto, legitimidade. O Estado do Ceará interpõe agravo de instrumento em que defende que a titularidade das contribuições previdenciárias pertence ao Estado e, por consequência, possui legitimidade ad causam. A legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual está vinculada à pertinência subjetiva da ação. Se, na hipótese, a execução não é dirigida contra o agravante, não se pode cogitar de legitimidade ad causam do Estado do Ceará.



    Agravo de instrumento desprovido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ – ISSEC. - EXECUÇÃO. 



    RECURSO REGIDO PELO CPC/2015, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST E PELA LEI Nº 13.467/2017. 



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO PÚBLICO DE AUTARQUIA ESTADUAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    Na hipótese, o Regional, utilizando-se da inteligência do artigo 40, § 13, da Constituição Federal, entendeu que os empregados regidos pela CLT deveriam contribuir para o Regime Geral de Previdência. O executado defende que a titularidade das contribuições previdenciárias pertence ao Estado do Ceará, com base nos artigos 24, inciso XII, 25, § 1º, e 149, § 1º, da Constituição Federal. No entanto, a indicação de afronta aos artigos 24, inciso XII, 25, § 1º, e 149, § 1º, da Constituição Federal não viabiliza o processamento do recurso de revista, haja vista que os dispositivos referidos não tratam especificamente da controvérsia relativa à titularidade das contribuições previdenciárias decorrentes de contrato de trabalho de servidores públicos vinculados ao regime celetista. 



    Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 66 – ID: ccc7d4a0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, LIV, 24, XII, 25, 93, IX, e 149, §1º, da Constituição Federal. (eDOC 68 – ID: 23b68597)



    Nas razões recursais, suscita-se violação ao contraditório, pois “o Ente Público é o gestor do RPPV Estadual, de modo que, havendo discussão sobre reversão de parcelas a tal regime, passa a figurar como parte na execução. Nessa linha, não tendo sido ofertada a possibilidade de embargar a execução, nem de recorrer via agravo de petição subsequentemente, teve obstado direito fundamental ligado ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)”. (eDOC 68 – ID: 23b68597, p. 7)



    Explica-se que “à época da prestação dos serviços, o que é passível de ser verificado na moldura fática do acórdão, ainda não havia o §13, do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98”, concluindo que “somente com a Emenda Constitucional nº 20/98 é que passou a ser obrigatório o vínculo dos empregados públicos ao RGPS. Antes disso, porém, era facultada a inclusão de tais obreiros no RPPS, mediante lei do ente federativo”. (eDOC 68 – ID: 23b68597, p. 9)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que o recolhimento das parcelas relativas às contribuições previdenciárias é em favor da União Federal, concluindo, assim, pela ilegitimidade ad causam do Estado do Ceará para integrar a lide. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na hipótese, o Regional não conheceu do agravo de petição do Estado do Ceará, porque a execução não é dirigida contra referido este estatal, não possuindo, portanto, legitimidade. 



    O Estado do Ceará interpõe agravo de instrumento em que defende a titularidade das contribuições previdenciárias pertence ao Estado do Ceará e, por consequência, possui legitimidade ad causam, com base nos artigos 24, inciso XII, 25, § 1º, 40, § 13, e 149, § 1º, da Constituição Federal. 



    A legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual está vinculada à pertinência subjetiva da ação. Se, na hipótese, a execução não é dirigida contra o agravante, não se pode cogitar de legitimidade ad causam do Estado do Ceará. 



    Ademais o artigo 40, § 13, da Constituição Federal dispõe que “aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social”, do que se conclui que a titularidade das contribuições previdenciárias pertence à União e não ao agravante. 



    Ademais, os artigos 24, inciso XII, 25, § 1º, 40, § 13, e 149, § 1º, da Constituição Federal não encerram nenhuma regra ligada à legitimidade de parte para figurar em processo judicial, sendo assim impossível a constatação da apontada violação dos referidos artigos, ante a total impertinência ao deslinde do tema”. (eDOC 66 – ID: ccc7d4a0, p. 6-7)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da ilegitimidade do Estado do Ceará para compor o polo passivo da ação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para a proposição de mandado de segurança coletivo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1422430 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1237116 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente